Tribunal: STJ
Processo: 0754884-23.2024.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3152848 - PI(2026/0017486-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ITALO DANIEL VIEIRA DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: HERVAL RIBEIRO - PI004213
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E
.
182 DO STJ. MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
5I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão de ausência de impugnação específica
do 4undamento de inadmissibilidade e incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
2. Origem em revisão criminal não conhecida pelo Tribunal local por representar
tentativa de reexame de provas e atuação como segunda apelação, com embargos de
declaração rejeitados. Recurso especial inadmitido por demandar revolvimento fático-
probatório e por ausência de demonstração de violação direta aos arts. 69 e 71 do Código
Penal. Agravo em recurso especial não conhecido por ausência de impugnação específica
ao óbice da
, com aplicação, por analogia, da
e do
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 182/STJ
III, do CPC.
art. 932,
3. O Agravante sustenta que a controvérsia é exclusivamente jurídica (continuidade
delitiva e individualização das penas, arts. 68 e 71 do Código Penal), afirma ter
impugnado a incidência da
e requer o processamento do recurso
Súmula n. 7/STJ
especial com afastamento dos óbices das Súmulas n. 7 e 182/STJ.
4. Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do pleito por ausência
de impugnação específica, com incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou,
de forma específica e suficiente, o fundamento de inadmissibilidade baseado na
incidência da
, de modo a viabilizar seu conhecimento.
Súmula n. 7/STJ
2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia poderia ser solucionada
por mera revaloração jurídica das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias,
Documento eletrônico VDA56695720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: adc7a98f-0088-455e-8438-c65d40bd9237

sem revolvimento do acervo fático-probatório, afastando-se a incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No agravo em recurso especial, competia ao Agravante demonstrar concretamente que
a controvérsia poderia ser solucionada com mera revaloração jurídica das premissas
fáticas já fixadas, sem incursão no conjunto probatório, ônus não cumprido.
4. A alegação genérica de que não se pretende reexame de provas não afasta o óbice
quando a decisão de inadmissibilidade evidencia a necessidade de nova análise das
circunstâncias fáticas consideradas pelas instâncias ordinárias.
5. Ausente impugnação específica e integral do fundamento que obstou o seguimento do
recurso especial, incide a
, aplicada por analogia ao agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ
especial, além do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
6. No agravo regimental, o Agravante apenas reiterou tese genérica quanto à natureza
jurídica da controvérsia, sem demonstrar erro concreto na conclusão acerca da ausência
de impugnação específica, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de modo específico e suficiente, os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de não conhecimento.
2. A incidência da
subsiste quando a pretensão recursal demanda
Súmula n. 7/STJ
revolvimento do acervo fático-probatório, não sendo suficiente a alegação genérica de
que a matéria é exclusivamente jurídica.
3. A demonstração de possibilidade de solução por mera revaloração jurídica exige
indicação concreta das premissas fáticas fixadas e da desnecessidade de reexame de
provas.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
CP, arts. 68, 69 e 71
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56695720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: adc7a98f-0088-455e-8438-c65d40bd9237

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3152848 - PI(2026/0017486-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ITALO DANIEL VIEIRA DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: HERVAL RIBEIRO - PI004213
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E
.
182 DO STJ. MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
5I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão de ausência de impugnação específica
do 4undamento de inadmissibilidade e incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
2. Origem em revisão criminal não conhecida pelo Tribunal local por representar
tentativa de reexame de provas e atuação como segunda apelação, com embargos de
declaração rejeitados. Recurso especial inadmitido por demandar revolvimento fático-
probatório e por ausência de demonstração de violação direta aos arts. 69 e 71 do Código
Penal. Agravo em recurso especial não conhecido por ausência de impugnação específica
ao óbice da
, com aplicação, por analogia, da
e do
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 182/STJ
III, do CPC.
art. 932,
3. O Agravante sustenta que a controvérsia é exclusivamente jurídica (continuidade
delitiva e individualização das penas, arts. 68 e 71 do Código Penal), afirma ter
impugnado a incidência da
e requer o processamento do recurso
Súmula n. 7/STJ
especial com afastamento dos óbices das Súmulas n. 7 e 182/STJ.
4. Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do pleito por ausência
de impugnação específica, com incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA56695722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:58
Código de Controle do Documento: 09489f41-1d67-4b1a-9282-9fb7a901e01b

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou,
de forma específica e suficiente, o fundamento de inadmissibilidade baseado na
incidência da
, de modo a viabilizar seu conhecimento.
Súmula n. 7/STJ
2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia poderia ser solucionada
por mera revaloração jurídica das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias,
sem revolvimento do acervo fático-probatório, afastando-se a incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No agravo em recurso especial, competia ao Agravante demonstrar concretamente que
a controvérsia poderia ser solucionada com mera revaloração jurídica das premissas
fáticas já fixadas, sem incursão no conjunto probatório, ônus não cumprido.
4. A alegação genérica de que não se pretende reexame de provas não afasta o óbice
quando a decisão de inadmissibilidade evidencia a necessidade de nova análise das
circunstâncias fáticas consideradas pelas instâncias ordinárias.
5. Ausente impugnação específica e integral do fundamento que obstou o seguimento do
recurso especial, incide a
, aplicada por analogia ao agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ
especial, além do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
6. No agravo regimental, o Agravante apenas reiterou tese genérica quanto à natureza
jurídica da controvérsia, sem demonstrar erro concreto na conclusão acerca da ausência
de impugnação específica, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de modo específico e suficiente, os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de não conhecimento.
2. A incidência da
subsiste quando a pretensão recursal demanda
Súmula n. 7/STJ
revolvimento do acervo fático-probatório, não sendo suficiente a alegação genérica de
que a matéria é exclusivamente jurídica.
3. A demonstração de possibilidade de solução por mera revaloração jurídica exige
indicação concreta das premissas fáticas fixadas e da desnecessidade de reexame de
provas.
Documento eletrônico VDA56695722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:58
Código de Controle do Documento: 09489f41-1d67-4b1a-9282-9fb7a901e01b

Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
CP, arts. 68, 69 e 71
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por I D V DE A contra a decisão
monocrática do Presidente do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, sob
os fundamentos de ausência de impugnação específica dos motivos da inadmissão e de
incidência da Súmula n. 7, STJ (fls. 1328-1329).
Verifico que a controvérsia tem origem em revisão criminal não conhecida
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, em acórdão que assentou a
inadmissibilidade da ação revisional por representar tentativa de reexame das provas e
atuação como segunda apelação (fls. 1217-1219). Os embargos de declaração opostos
pelo agravante foram rejeitados por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, com reafirmação dos fundamentos do acórdão revisional quanto ao
concurso material e à dosimetria conjunta das duas condutas (fls. 1257-1267).
Interposto recurso especial, o TJPI não o admitiu, por entender que a
pretensão demandava revolvimento fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7,
STJ, e que não houve demonstração de violação direta aos artigos 69 e 71 do Código
Penal e à técnica de dosimetria indicada (fls. 1295-1299).
Contra essa decisão de inadmissibilidade, o agravante manejou agravo em
recurso especial, cujo não conhecimento foi decidido pela Presidência deste Tribunal,
por ausência de impugnação específica ao fundamento de incidência da Súmula n. 7,
STJ, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 182, STJ, e à luz do artigo 932, inciso III,
do Código de Processo Civil.
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao
aplicar a Súmula n. 7, STJ, pois a controvérsia seria exclusivamente jurídica, sem
necessidade de revolvimento probatório, cingindo-se à correta subsunção aos artigos 68 e
71 do Código Penal quanto à continuidade delitiva e à obrigatoriedade de
individualização das penas. Argumenta que, no agravo em recurso especial, impugnou
especificamente a incidência da Súmula n. 7, STJ, demonstrando sua inaplicabilidade, e
que cumpriu o princípio da dialeticidade ao indicar precedentes das Turmas Criminais
sobre a possibilidade de exame da continuidade delitiva quando os fatos estão delineados
no acórdão recorrido. Reitera violação ao artigo 71 do Código Penal, afirmando que o
Tribunal local teria afastado a continuidade delitiva com base em critério rígido de lapso
superior a 30 dias, não obstante a unidade de desígnios, a mesma vítima e a identidade de
Documento eletrônico VDA56695722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:58
Código de Controle do Documento: 09489f41-1d67-4b1a-9282-9fb7a901e01b

modus operandi, pleiteando aplicação de aumento de
Renova, ainda, a tese de
1/6.
nulidade por falta de individualização da pena, com ofensa ao artigo 68 do Código Penal,
por suposta aplicação de pena única sem análise autônoma das circunstâncias judiciais de
cada delito, e requer o processamento do recurso especial afastando-se os óbices das
Súmulas n. 7 e n. 182, STJ (fls. 1340-1345).
A decisão monocrática agravada assentou que o agravo em recurso especial
deixou de impugnar especificamente o fundamento de inadmissibilidade do recurso
especial na origem — incidência da Súmula n. 7, STJ —, razão pela qual não poderia ser
conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do pleito, por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão presidencial que não
conheceu do agravo em recurso especial, com incidência da Súmula n. 182, STJ (fls.
1363-1366)
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, ao
fundamento de que a parte agravante deixou de impugnar, de forma específica e
suficiente, o óbice aplicado na origem, consistente na incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
Com efeito, o recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem porque
a análise da continuidade delitiva e da alegada ausência de individualização da pena
demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
No agravo em recurso especial, competia ao agravante demonstrar, de modo
concreto, que a controvérsia poderia ser solucionada mediante mera revaloração jurídica
das premissas fáticas já fixadas no acórdão recorrido, sem necessidade de incursão no
conjunto probatório. Todavia, a parte limitou-se a sustentar genericamente que a matéria
seria exclusivamente jurídica, sem afastar, de forma específica, o fundamento da decisão
de inadmissibilidade.
A mera alegação de que não se pretende o reexame de provas não é suficiente
para infirmar o óbice da
, quando a decisão de inadmissibilidade aponta
Súmula n. 7/STJ
que o acolhimento da pretensão recursal exigiria nova análise das circunstâncias fáticas
consideradas pelas instâncias ordinárias.
Assim, ausente impugnação específica e integral do fundamento que obstou o
seguimento do recurso especial, incide a
, aplicada por analogia ao
Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA56695722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:58
Código de Controle do Documento: 09489f41-1d67-4b1a-9282-9fb7a901e01b

agravo em recurso especial, segundo a qual é inviável o agravo que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Ressalte-se que, no agravo regimental, a parte agravante apenas reitera a
alegação de que a controvérsia teria natureza jurídica e que os fatos estariam
suficientemente delineados, sem demonstrar erro concreto na conclusão da decisão
agravada quanto à ausência de impugnação específica do óbice aplicado na origem.
Desse modo, deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, inciso III,
do CPC, do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, e da
.
art. 253,
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56695722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:58
Código de Controle do Documento: 09489f41-1d67-4b1a-9282-9fb7a901e01b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0017486-8
AREsp 3.152.848 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001548020188180108 07548842320248180000 1548020188180108
7548842320248180000
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ITALO DANIEL VIEIRA DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: HERVAL RIBEIRO - PI004213
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ITALO DANIEL VIEIRA DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: HERVAL RIBEIRO - PI004213
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155461221<4105<@
2026/0017486-8 - AREsp 3152848 Petição : 2026/0016306-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:10:20
Código de Controle do Documento: 0C8EC142-4244-4CF7-9087-6B0D4F68E7BA